Tribunal: TJDFT
Processo: 0708867-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELO JUIZ COORDENADOR DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1015/CPC. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS. MÉRITO: PRECATÓRIO. PROCEDIMENTO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. SÚMULA 311 DO STJ. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL. DELEGAÇÃO. COORPRE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. COMPETENCIA PARA O EXAME DE MATÉRIA JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Rejeita-se a proposta de instauração do Incidente de Assunção de Competência previsto no art. 294 e seguintes do RITJDFT, haja vista a ausência de demonstração de divergência significativa e atual entre os órgãos julgadores do Tribunal acerca do tema.
2.Não cabe agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de Precatório, ante a sua natureza eminentemente administrativa, que não encontra abrigo dentre as hipóteses de cabimento constantes do rol inscrito no art. 1.015 do CPC.
3. Os atos praticados pelo Presidente do Tribunal que disponham sobre processamento e pagamento dos precatórios não possuem caráter jurisdicional, nos termos da Súmula no 311 do STJ, assim se estendendo aos atos praticados pelo Juiz Coordenador da COORPRE, que os pratica por delegação.
4. Dentro dessa baliza, o poder e a competência advindos por delegação e conferidos à COORPRE são delimitados pelos normativos administrativos em vigor editados por este Tribunal – Portaria Conjunta no 91/2017 (art. 8o), Resolução no 2, de 16 de março de 2021 (art. 227), ambas do TJDFT, em consonância ao disposto pela Resolução CNJ no 303, de 18 de dezembro de 2019, os quais são claros em atribuir ao juízo da execução a competência para o exame das questões jurisdicionais surgidas após a expedição do requisitório.
5. Na hipótese dos autos, em que o agravante entende que a decisão é de cunho judicial e lhe causa gravame, deve atacá-la, se assim entender, pela via processual adequada, em consonância ao enunciado contido na Súmula no 510 do STF, segundo o qual “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”.
6. Recurso conhecido e desprovido.